Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722064-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em face do SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento de multa fixada em Acórdão que reconheceu a abusividade de greve deflagrada por professores. O Cumprimento de Sentença foi recebido pela decisão de ID 72546402. A parte executada peticionou no ID 73953574 requerendo que o processo fosse remetido ao NUVIMEC para conciliação, senão que fosse autorizado o parcelamento previsto na Lei Complementar no 833/2011. Devidamente intimado, o Distrito Federal manifestou-se pela petição de ID 75384435 informando não ter interesse no acordo e que o parcelamento é indevido, conforme entendimento administrativo. É o relatório. Decido. O Judiciário não pode obrigar as partes a fazerem acordos e, não tendo o Distrito Federal interesse em realizar qualquer tipo de acordo relativo a este processo, incabível a remessa dos autos ao NUVIMEC. No que tange ao pedido de parcelamento, a Lei Complementar 833/2011 assim dispõe: Art. 1o Os créditos de titularidade do Distrito Federal, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar, desde que vencidos, poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) meses, na forma e nas condições estabelecidas nesta Lei Complementar. Art. 2o A concessão e o controle do parcelamento e do reparcelamento dos créditos mencionados no art. 1o, bem como o seu cancelamento, incluem-se na competência: (...) IV – do Procurador-Geral do Distrito Federal, relativamente aos créditos: a) ajuizados; No caso dos autos, apesar do Distrito Federal informar a existência de decisão administrativa impedindo o parcelamento, não foi juntado nenhuma documentação nesse sentido, sendo, portanto, incabível indeferir de plano o pedido. Desta forma, INDEFIRO o pedido de remessa dos autos ao NUVIMEC. Ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte dias) juntar aos autos a decisão administrativa proferida pelo Procurador-Geral do Distrito Federal não concedendo o pedido de parcelamento feito especificamente sobre a dívida executada neste feito executivo. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 16:06:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador